Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades.
2. As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de ordens judiciais. Possuem, assim, natureza inibitória e objetivam compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado.2.1. Não se revela desarrazoada a quantia fixada de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, que está apropriada ao desígnio de compelir a parte demandada ao imediato cumprimento da decisão agravada e somente será imposta na hipótese de desobediência à determinação judicial.
3. O prazo de cumprimento da obrigação, fixado em 5 (cinco) dias a contar da intimação da Agravada, está adequado à circunstância de a beneficiária estar gestante e em período final da gestação, com data do parto prevista para cerca de um mês da data da decisão agravada.
4. A alegação de ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo não pode ser verificada no caso em exame.
5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.